Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Furto. Reconhecimento por fotografia. Provas.
1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação.
2 - O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, feito em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, torna o ato inválido. Todavia, se há provas independentes (não derivadas) e idôneas que provam a autoria do crime, mantém-se a condenação.
3 - A palavra da vítima, corroborada pelo reconhecimento por fotografia na delegacia e depoimento da testemunha, consistente em afirmar que, logo após o acusado desembarcar do veículo dela, desapareceu o aparelho celular que se encontrava na sua bolsa, no banco de trás do veículo, onde o réu estava, é suficiente para provar a autoria e manter a condenação pelo crime de furto.
4 - Apelação não provida.